Tribunal: TJSP
Processo: 1084181-78.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE MÓVEL. COBRANÇA. 1. Não havendo prova da participação da apelada Saint Gobain na contratação, de rigor o reconhecimento de sua ilegitimidade para ocupar o polo passivo da ação. 2. "A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes" (art. 265 do Código Civil). Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 2.000,00 (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761782
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084181-78.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRMÃOS
SOARES TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA - ME, são apelados SAINT
GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA,
BACRE CONSTRUÇÕES EIRELI e MARCAP ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084181-78.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo - 44a Vara Cível
Apte. : Irmãos Soares Terraplanagem e Locações Ltda. - Me
Apda. : Saint Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda. e
outros
Juíza de 1o grau: Anna Paula Dias da Costa
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 18/08/2020
VOTO No 47.262
EMENTA: LOCAÇÃO DE MÓVEL. COBRANÇA. 1. Não
havendo prova da participação da apelada Saint Gobain na
contratação, de rigor o reconhecimento de sua ilegitimidade para
ocupar o polo passivo da ação. 2. “A solidariedade não se
presume; resulta da lei ou da vontade das partes” (art. 265 do
Código Civil). Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária para R$ 2.000,00 (art. 85, § 11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 223/227 que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito com
relação à corré Saint Gobain, por ilegitimidade, nos termos do art. 485, VI, do
CPC, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, e julgou procedente com
relação às corrés Bacre e Marcap, condenando-as ao pagamento de R$
38.295,43, corrigido e com juros de mora do ajuizamento da ação, além das
custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
atualizado.
Interpostos embargos de declaração, foram estes
rejeitados, conforme decisão de fls. 239/240.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
a corré Saint Gobain era a dona da obra onde o maquinário locado foi utilizado,
assim deve ser reconhecida a sua solidariedade. Cita o art. 618 do CC e julgados.
Afirma que a exclusão da recorrida Saint seria validar um enriquecimento sem
causa, uma vez que obteve benefícios.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, que com total acerto, bem observou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084181-78.2018.8.26.0100 -Voto no
3
“A alegação de ilegitimidade da corré Saint Gobain, por sua
vez, merece guarida.
Com efeito, todos os documentos relativos à contratação e à
execução dos serviços (fls. 22/34) envolvem apenas a autora e as
rés BACRE e MARCAP, pessoa em face da qual foram emitidas as
notas fiscais de prestação de serviço (fls.32/34), bem como emitidos
os boletins diários de transportes (fls.22/27).
Assim, não há liame que vincule, no plano deontológico, a empresa
SAINT GOBAIN ABRASIVOS LTDA, impondo a qualquer delas
obrigações recíprocas.
Com efeito, o único ponto capaz de evidenciar alguma relação entre
elas se resume ao plano ontológico: o local da execução dos
serviços.
Entretanto, essa singela coincidência não serve de subsídio à
aplicação do regime de solidariedade passiva entre ré contestante,
mesmo porque a solidariedade não se presume, resultando apenas
da lei ou da vontade das partes.” (fls. 224).
De fato, bem se vê dos autos que toda a contratação
se deu apenas com as corrés Bacre e Marcap, não existindo a comprovação de
qualquer relação negocial com a corré Saint Gobain.
A apelante, na inicial, reconhece que “a contratação se
deu entre as 1a e 2a rés, mas a 3a ré foi a beneficiária final dos serviços
prestados” (fls. 03).
Assim, evidente que a contratação se deu unicamente
com as rés condenadas em sentença, não havendo que se falar em solidariedade
passiva da apelada, eis que essa não se presume, pois decorre da lei ou da
vontade das partes (Código Civil art. 265).
Saliente-se que o simples fato dos móveis locados
terem sido utilizados em obra pertencente à apelada não a torna corresponsável
por contrato do qual não participou.
Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084181-78.2018.8.26.0100 -Voto no
4
“AÇÃO DE COBRANÇA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA
TERRAPLANAGEM
-
PROCEDÊNCIA
EM
RELAÇÃO
À
EMPREITEIRA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DONA DA OBRA -
AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL AÇÃO - EXTINTA SEM
JULGAMENTO
DO
MÉRITO.
APELAÇÃO
DESPROVIDA.”
(Apelação
Cível
no
1001135-25.2016.8.26.0663;
Rel.
Des.
ANDRADE NETO; 30a Câmara de Direito Privado; j. em 27 de
novembro de 2019).
“Apelações cíveis. Locação de bem móvel. Ação de cobrança
de alugueres cumulada com indenizatória por danos materiais
furto da coisa. Pretensão da requerente/locadora dirigida à
dona da obra, empreiteira e subempreiteira. Ilegitimidade
passiva da dona da obra e da empreiteira pelas obrigações
decorrentes do contrato de locação firmado exclusivamente
com a subempreiteira. Preliminares acolhidas. Sentença
reformada.
Recursos
providos,
com
inversão
do
ônus
sucumbencial.” (Apelação no 3010835-84.2013.8.26.0084; Rel.
Des. TERCIO PIRES; 33a Câmara de Direito Privado; j. em 11 de
junho de 2018).
“Locação de bens móveis. Ação de cobrança. Legitimidade
passiva. Contrato celebrado por prestadora de serviço de
construção de edifício, que não possui relação jurídica de
mandato com a dona da obra. Ilegitimidade desta para figurar
no polo passivo da demanda. Recurso não provido, com
alteração do dispositivo de improcedência para carência.
Arbitramento
de
honorários
sucumbenciais
recursais.”
(Apelação no 1051818-80.2014.8.26.0002; Rel. Des. Cesar
Lacerda; 28a Câmara de Direito Privado; j. em 14 de junho de
2017).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica